Tribunal: TJBA
Processo: 8056902-79.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8056902-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FUNDADA EM AÇÕES ANULATÓRIAS JÁ SENTENCIADAS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, no bojo da Exceção de Pré-Executividade apresentada por José de França Teixeira, na Execução Fiscal nº 0051698-47.2011.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador, visando à cobrança de IPTU e TL, referentes aos exercícios de 2007 e 2008. O
E
xecutado sustent
ou
a suspensão da exigibilidade do crédito, em razão de depósito integral
efetua
do em
lides
anulatórias,
que tramitam
na 2ª Vara da Fazenda Pública. O Juízo Suscitado recusou-se a assumir a competência, diante do fato de que as
demandas
indicadas já
terem sido
sentenciadas, motivando a suscitação do presente
I
ncidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a existência de ações anulatórias anteriores, já
julgadas
, atrai a prevenção do
J
uízo em que tramitaram, justificando a redistribuição da
E
xecução
F
iscal e da
E
xceção de
P
ré-executividade por conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prevenção somente se configura, quando possível a reunião de
feitos
conex
o
s, nos termos dos arts. 55 e 58 do CPC, o que não se verifica quando uma ou mais
lides
já foram sentenciadas.

4.
A aplicação da Súmula 235, do STJ, afasta a incidência do critério da conexão, para fins de reunião de
processos,
quando um deles já foi julgado, como ocorre no presente caso, em que as
A
ções
A
nulatórias, que fundamentam a
E
xceção, foram decididas.

5.
A prevenção visa à eficiência processual e à coerência das decisões judiciais, mas não se justifica, quando não há risco de decisões conflitantes, como no caso em exame, em que a causa de pedir da
E
xceção repousa sobre fatos já estabilizados judicialmente.

IV. DISPOSITIVO

6.
Conflito
Negativo de Competência
improcedente.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 1º, 58 e 286.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235; TJ-BA, CC nº 8051997-02.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seções Cíveis Reunidas, j. 11.03.2024; TJ-BA, CC nº 8025038-28.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, Seções Cíveis Reunidas, j. 09.07.2022.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º
8056902-79.2024.8.05.0000
, sendo Suscitante
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado o

MM.
JUÍZO DA2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA D
A CAPITAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.